Tribunal: TJDFT
Processo: 0729490-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, antes de considerar inadmissível o recurso, manifeste-se a parte agravante/embargante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que traga fundamentos concretos que justifiquem a admissão de seu recurso de agravo de instrumento, porquanto seu pedido de mérito desse recurso de agravo de instrumento não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, visto que questiona decisão (ID 241650063, dos autos de origem) nos autos de ação de Embargos de Terceiro Cível, na qual o Juízo a quo indeferiu o pedido da parte agravante/embargante para especificação de provas, a fim de que fosse deferida a expedição de mandado de verificação ao imóvel objeto da demanda para certificar que apenas a embargante reside no imóvel. Publique-se. Intime-se.